Tribunal: TJDFT
Processo: 0712644-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEXIDADE. MONTANTE FIXADO. ZELO PROFISSIONAL. RAZOABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. DESCABIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 475, do Código de Processo Civil, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo, devendo este fixar a proposta de honorários.
2.Não há no regramento jurídico critérios pré-definidos quanto à fixação da verba pericial, necessitando o magistrado, ao fixar a verba, analisar o valor com base no tempo, complexidade da causa e zelo do profissional.
3. No caso em apreço, a despeito de requerer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, a parte agravante não colaciona aos autos qualquer demonstrativo de que o valor apresentado se mostra abusivo. 3.1. Neste ponto, caberia ao recorrente, nos termos do art. 373 do CPC, infirmar o valor fixado pelo d. juiz de origem com elementos que demonstrassem o alegado excesso do valor cobrado.
4. Não há que se falar em substituição do perito designado, nos termos dos artigos 465, inciso I e 468, inciso I, do CPC, pois inexiste nos autos qualquer elemento que desabone a qualificação do expert, encontrando-se o perito nomeado legalmente habilitado, sem qualquer impedimento ou suspeição, além de possuir conhecimento técnico e científico necessário para o desempenho do encargo, sendo certo que o mero descontentamento do valor dos honorários periciais não é motivo suficiente para substituição do profissional.
5. Recurso conhecido e desprovido.